Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DEVEDOR. REGULARIDADE. FORMALIDADE ATENDIDA. TEMA REPETITIVO No 1.132. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial por falta de notificação extrajudicial com endereço válido e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2. Considerando que o credor fiduciário enviou notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço constante no instrumento contratual, por força do princípio da boa-fé, cabe ao devedor arcar com as consequências advindas do descumprimento contratual quanto ao dever de comunicar eventuais alterações cadastrais.
3. Outrossim, o Decreto-Lei no 911/1969 dispensa, para a comprovação da mora, a assinatura do devedor no aviso de recebimento da notificação extrajudicial.
4. Tema Repetitivo no 1132 do STJ: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
5. Precedentes desta Corte: Acórdão No 1790616, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1764753, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1780184, Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Órgão 6a Turma Cível; Acórdão No 1769588, Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, Órgão 3a Turma Cível, Acórdão No 1759930, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, Órgão 4a Turma Cível.
6. Apelação conhecida e provida.